Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EVENTO FESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DANO MATERIAL. VALOR DO INGRESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelas rés, contra sentença que as condenou, solidariamente, a reembolsar aos autores o valor total de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), referentes a ingresso da festa "Tardezinha Surreal".
2. Em eventos de grande porte como o do presente caso, com cerca de vinte mil pessoas, é razoável que o consumidor espere e se programe para enfrentar um alto fluxo de pessoas e grandes aglomerações nas filas.
3. No entanto, no caso dos autos, constata-se prazo desarrazoado de espera em filas, que impossibilitou o ingresso dos recorridos ao evento, diante do empurra-empurra das pessoas para ingresso no local, mormente pelo fato de o show já ter se iniciado, aliado à desorganização, brigas, falta de acesso e segurança, conforme largamente noticiado na mídia e vídeos de ID 25326496 a ID 25326502, configuram a falha na prestação dos serviços, o que autoriza a restituição do valor do ingresso.
4. Evidenciado, assim, vício na prestação dos serviços, que se mostraram inadequados aos fins que deles eram esperados pelos consumidores (art. 20, § 2o, do CDC). Nesse sentido: Acórdão 1234874, 07106483820198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS; Acórdão 1270850, 07151144220198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal)
5. Ademais, se os recorridos deixaram de ingressar no evento, após longa espera em área externa sem qualquer estrutura, sob poeira e sol forte, além da confusão estabelecida nas cancelas, mormente quando o show iniciou-se, tal decisão, longe de configurar desistência imotivada dos recorridos, mostra-se mais condizente inferir-se que a prestação devida pelas recorrentes não mais lhes interessava, mercê de já caracterizado o inadimplemento absoluto.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o irrisório proveito econômico obtido com a condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.